Tribunal: TJMT
Processo: 1045529-44.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045529-44.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ISMAEL BASTOS CAMPOS - CPF: 025.249.191-29 (RECORRENTE), KEYLLA PEREIRA OKADA - CPF: 823.965.741-91 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1045529-44.2020.8.11.0001

Origem: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): ISMAEL BASTOS CAMPOS

Recorrido(s): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 28/03/2022 a 31/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE REMATRÍCULA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO REFERENTE AO SEMESTRE INSCRITO – JUNTADA DE EXTRATO FINANCEIRO E TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de ausência de solicitação do consumidor, de rematrícula para o semestre inscrito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Os documentos juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos débitos inscritos e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral, com o argumento de que não restou comprovada a contratação dos serviços para o semestre inscrito, ante a ausência de juntada do contrato, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:
a)
manter a liminar deferida;
b)
declarar a inexistência dos débitos
sub judice
, e
c) CONDENAR
a Reclamada em danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data.

Transitada em julgado, no caso de permanência da restrição, a parte autora comunicará o fato à Secretaria do juízo, ficando, desde já, autorizada a expedição de ofício ao órgão negativador para a baixa em definitivo dos dados daqueles anais, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando a inadimplência da promovente referente ao contrato de prestação de serviços educacionais. Sustentou, ainda, ser legítima a cobrança, de modo que agiu em exercício regular do direito, inexistindo qualquer ilegalidade que possa gerar a declaração de inexistência do débito ou ensejar o pagamento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a minoração do valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte promovente, sustenta que já utilizou os serviços educacionais prestados pela Reclamada para o curso de bacharelado em direito.

Alegou que desde a sua matrícula até o ano 2018, nunca deixou de adimplir com suas obrigações, tendo efetuado o aditamento do FIES desde o início do curso até a referida a data, sendo optante por financiar 100% do seu curso.

Porém, no ano de 2019, mesmo não tendo efetuado a sua rematrícula para o curso, passou a receber cobranças por parte da promovida de forma indevida, motivo pelo qual, ao buscar atendimento na unidade educacional, foi informado pela atendente que deveria solicitar o trancamento do curso, mesmo não tendo solicitado a sua rematrícula, sendo registrado o pedido pela promovente em 02/05/2019, conforme termo de ocorrência juntado no ID 108834491.

Sustentou que em julho de 2019, a Reclamada promoveu a inscrição do seu nome no cadastro restritivo de crédito, todas vencidas no mesmo dia, em 25/01/2019, ou seja, o mesmo ano que não solicitou a rematrícula, nem mesmo o aditamento do financiamento, sendo o débito indevido ante a não contratação dos serviços para este ano.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto não houve a juntada de documento idôneo que comprove a contratação dos serviços educacionais para o período de 2019. Aliás, a promovida juntou documentos em contestação consistentes em extrato financeiro e telas sistêmicas, o que, no entender desta magistrada, não comprova a contratação entre as partes.

O simples fato de a promovida apresentar impressões oriundas de seu sistema interno, não é o suficiente para comprovar a existência de contratação para o período questionado.

Desde a inicial a parte promovente, negou a contratação do ano letivo de 2019, tendo inclusive informado em inicial que ao buscar atendimento junto a instituição, foi informado pela atendente que deveria solicitar o trancamento do curso, mesmo não tendo requerido a sua rematrícula, sendo registrado o pedido em 02/05/2019, conforme termo de ocorrência juntado no ID 108834491.

Além disso, necessário ressaltar que embora a parte promovente tenha comprovado que somente solicitou o trancamento do curso no mês de maio/2019, a parte promovida não apresentou em contestação, o contrato referente ao ano letivo de 2019, nem mesmo a solicitação de rematrícula feita pela parte autora, apresentado apenas contratados referentes a anos letivos anteriores ao trancamento do curso.

Os documentos juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

Havendo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Não restando comprovada a contratação, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte Recorrida.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022